Tribunal: TJSP
Processo: 2010791-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFEITO SUSPENSIVO. Manutenção. Existência de procedimento de homologação de sentença arbitral em trâmite no STJ, cujo deferimento importaria na extinção do presente crédito. Existência de parecer favorável do MPF pela homologação. GARANTIA. Suficiente. Imóvel indicado pela própria Agravante cujo valor ultrapassa em muito o montante da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFEITO SUSPENSIVO. Manutenção. Existência de procedimento de homologação de sentença arbitral em trâmite no STJ, cujo deferimento importaria na extinção do presente crédito. Existência de parecer favorável do MPF pela homologação. GARANTIA. Suficiente. Imóvel indicado pela própria Agravante cujo valor ultrapassa em muito o montante da dívida. RECURSO DA EXEQUENTE NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983925
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2010791-96.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
EXITO IMPORTADORA E EXPORTADORA SA, são agravados XCMG
BRASIL INVESTIMENTOS LTDA., XCMG BRASIL INDÚSTRIA LTDA,
XCMG
BRASIL
COMÉRCIO
E
SERVIÇOS
LTDA.
e
XCMG
INTERNATIONAL TRADING CORPORATION (HK) LTD..
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) E CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010791-96.2020.8.26.0000ldDnf Voto no 30793 2
Agravo de Instrumento - n° 2010791-96.2020.8.26.0000
Agravante/Exequente: ÊXITO IMPORTADORA E EXPORTADORA
S/A
Agravadas/Executadas: XCMG BRASIL INVESTIMENTOS LTDA.,
XCMG BRASIL INDÚSTRIA LTDA. e XCMG BRASIL
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
MM. Juiz de Direito: Eduardo Palma Pellegrinelli
Comarca de São Paulo Foro Central Cível - 1a Vara Empresarial e
Conflitos de Arbitragem
Voto no 30793
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
IMPUGNAÇÃO
AO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
EFEITO
SUSPENSIVO.
Manutenção. Existência de procedimento de homologação de
sentença arbitral em trâmite no STJ, cujo deferimento importaria na
extinção do presente crédito. Existência de parecer favorável do MPF
pela homologação. GARANTIA. Suficiente. Imóvel indicado pela
própria Agravante cujo valor ultrapassa em muito o montante da
dívida. RECURSO DA EXEQUENTE NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara
Empresarial e Conflitos de Arbitragem (e-fls. 1172, autos originários), nos autos do
Cumprimento de sentença arbitral no 1098122-61.2019.8.26.0100 apresentado por
ÊXITO IMPORTADORA E EXPORTADORA S/A em face de XCMG BRASIL
INVESTIMENTOS LTDA., XCMG BRASIL INDÚSTRIA LTDA. e XCMG BRASIL
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., que recebeu a impugnação de fls. 591/655 com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010791-96.2020.8.26.0000ldDnf Voto no 30793 3
efeito suspensivo, bem como aceitou o imóvel matriculado sob o n. 39.220 do 1o
Registro de Imóveis de Guarulhos, como garantia.
Inconformada,
a
Exequente
interpôs
o
presente recurso (e-fls. 01/31), pleiteando a confirmação de que o cumprimento de
sentença não deve ser objeto de suspensão, bem como para que seja atendida a
ordem legal prioritária de satisfação do crédito, inclusive com a determinação da
penhora on-line de ativos financeiros das Agravadas através do sistema
BACENJUD.
Preenchidos os requisitos legais, o recurso foi
recebido apenas em seu efeito devolutivo (e-fls. 53).
Intimadas,
as
Agravadas/Executadas
apresentaram contraminuta (fls. 60/87).
É o relatório sucinto.
Trata-se
de
Ação
de
Cumprimento
de
Sentença Arbitral na qual foi apresentada impugnação ao cumprimento de
sentença, recebida no efeito suspensivo, com aceitação da garantia oferecida,
motivando a interposição do presente recurso.
Assim, a questão do recurso resume-se na
adequação do efeito suspensivo concedido e da garantia ofertada.
Conforme se depreende das razões recursais,
a Agravante embasou sua irresignação pela impossibilidade de reversão da decisão
arbitral que originou o presente título executivo judicial e de compensação com o
crédito das Agravadas em fase de homologação pelo Superior Tribunal de Justiça
(decorrente de sentença arbitral chinesa).
Pois bem.
De acordo com o disposto no art. 525, §6o, do
CPC, o juiz poderá atribuir excepcionalmente efeito suspensivo à impugnação ao
cumprimento de sentença desde que presentes cumulativamente os seguintes
pressupostos: requerimento do executado, presença dos critérios de relevância dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010791-96.2020.8.26.0000ldDnf Voto no 30793 4
fundamentos da impugnação e possibilidade de ocorrência de grave dano de difícil
reparação, além da garantia do Juízo por penhora, depósito ou caução suficientes,
in verbis:
“Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523
sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado,
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua
impugnação. (...) § 6o A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos
executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e
desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito
suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for
manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta
reparação”.
Em primeiro lugar, no tocante à relevância dos
fundamentos da impugnação, tem-se como um equivalente legal à probabilidade do
direito prevista no art. 300 do CPC/2015. E, nesse sentido, deve a mesma ser
revestida da robustez necessária, a ponto de justificar a antecipação dos efeitos da
tutela e, na hipótese dos autos, a ponto de levar à pronta constatação da
necessidade de suspensão do trâmite da execução por meio de efeito suspensivo
aos embargos do devedor. Nesse sentido, sustenta o ilustre Fredie Didier Jr. (Curso
de Direito Processual Civil. Volume 2. 11a edição. Editora JusPodium. Salvador.
2016. p. 608.):
“Inicialmente, é necessária a verossimilhança
fática, com a constatação de que há um considerável grau de plausibilidade em torno da
narrativa dos fatos trazida pelo autor. É preciso que se visualize, nessa narrativa, uma
verdade provável sobre os fatos, independentemente da produção de prova. Junto a isso,
deve haver uma plausibilidade jurídica, com a verificação de que é provável a subsunção
dos fatos à norma invocada, conduzindo aos efeitos pretendidos.”
No caso dos autos, a r. decisão recorrida
considerou como suficiente a “existência de crédito que, após a homologação de
sentença estrangeira provocaria a compensação com a extinção da obrigação que é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010791-96.2020.8.26.0000ldDnf Voto no 30793 5
objeto da presente ação”, correspondente a crédito no montante de $30.000.000,00
(trinta milhões de dólares), decorrente de sentença arbitral chinesa.
De fato, considerando o valor da presente
execução R$24.060.612,15 tem-se que, após a referida homologação, haveria
uma extinção do crédito almejado, diante da compensação dos valores.
Apesar das alegações da Agravante, acerca
dos vícios na r. sentença arbitral chinesa, que ensejariam a sua não homologação,
bem como da violação à razoável duração do processo, nota-se que já consta no
procedimento de homologação da r. sentença arbitral parecer do Ministério Público
Federal, de março de 2020, manifestando-se pelo deferimento do pedido (fls.
466/468).
Assim, diante do cenário apresentado, foi
corretamente atribuído o efeito suspensivo à impugnação.
A garantia necessária foi realizada através da
oferta do imóvel matriculado sob o n. 39.220 do 1o Registro de Imóveis de
Guarulhos (fls.1.138/1.156 e 1.157/1.171), cujo laudo de avaliação realizado
demonstrou que seu valor é suficiente para garantir a integralidade da dívida.
A Agravante, por outro lado, pleiteou a
substituição da garantia, com a realização de penhora em dinheiro.
Ocorre
que,
conforme
pontuado
pelas
Agravadas, o imóvel utilizado como garantia foi indicado pela própria Agravante (fls.
09 do cumprimento de sentença apresentado: “Indicação de bens passíveis de
penhora: o Imóvel na Comarca de Guarulhos/SP, galpão industrial, loja/showroom e
escritórios, representado pela matrícula no 39.220 do Livro no 2 do 1o Cartório de Registro
de Imóveis de Guarulhos/SP (doc. 16); o Imóvel na Comarca de Pouso Alegre/MG,
composto por planta industrial (fábrica), galpão industrial e escritórios, representado por
seis (06) matrículas, de nos (i)79.741; (ii) 79.742; (iii) 79.743; (iv) 81.123; (v) 81.125; e (vi)
81.124, todas do Livro no 2 do Cartório de Registro de Imóveis de Pouso Alegre/MG (doc.
17)”).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010791-96.2020.8.26.0000ldDnf Voto no 30793 6
Por fim, destaca-se que a oferta de bem como
garantia, necessária para a concessão do efeito suspensivo à impugnação, não se
confunde com o efetivo pagamento da dívida, sendo certo que, diante do enorme
porte das empresas Agravadas, não há risco pela ausência de prévio bloqueio de
dinheiro.
Logo,
presentes
os
requisitos
para
a
concessão de efeito suspensivo à impugnação apresentada, assim como pela
suficiência da garantia apresentada, o presente recurso não merece provimento.
Ante
o
exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto pela Exequente.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora